Tribunal: TJDFT
Processo: 0704452-25.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
APELAÇÕES. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERESSE DE INCAPAZ. DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA MANIFESTAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO SUSCITADA PELO PARQUET ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

1. O Ministério Público deverá ser intimado para intervir como fiscal da ordem jurídica nos processos que envolvam interesse de incapaz, sob pena de nulidade, consoante arts. 178, II, 279, caput e § 2o, ambos do CPC.

2. Se a demanda envolve interesse de incapaz, ao versar sobre pretensão indenizatória decorrente de suposto ato ilícito praticado pelo Distrito Federal e por concessionária de serviço público, do qual teriam decorrido lesões físicas a incapaz, revela-se indispensável a intervenção do Ministério Público como custos legis.

3. Reconhece-se, a par de tal quadro, a ocorrência de error in procedendo, ante a ausência de intimação do órgão ministerial para manifestar-se acerca da decisão de saneamento e organização do processo, nos termos do art. 374, § 1o, do CPC, devendo, pois, ser declarada a nulidade dos atos processuais praticados desde então, inclusive da r. sentença, consoante disposição do § 1o do art. 279 do CPC.

4. Preliminar de nulidade suscitada pelo Ministério Público acolhida. Sentença cassada. Recurso do autor prejudicado.